Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-17.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-17.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ERISNALDA PEREIRA DE FREITAS, PEDRO AILTON AGOSTINHO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR ABANDONO DA CAUSA.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial de Marabá
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, IV e VI do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (IDs. 20348427 e 20348428), alegando, em síntese, a inaplicabilidade do inciso VI do art. 485 do CPC ao caso concreto, vez que evidente o interesse processual do autor/apelante no prosseguimento do feito, bem como sua legitimidade. Diante disso, requereu o provimento recursal para cassação da r. sentença, a fim de que haja o prosseguimento do feito na origem.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão do não atendimento do exequente à determinação judicial para indicar novo endereço do executado.

A sentença guerreada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, se encontra fundamentada com base no art. 485, inciso III (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias); inciso IV (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo); e inciso VI (verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual) do CPC.

Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito não poderia ser fundamentada nos incisos IV e VI do citado art. 485, mas sim sob a fundamentação de abandono, insculpida no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que, o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Desse modo, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que a parte autora deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-la pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Porém, no presente caso, verifico que a intimação pessoal da parte autora, ora Apelante, não foi realizada.

Da análise do caderno processual, verifico que a diligência de citação restou infrutífera, tendo o AR retornado com “MUDOU-SE” (ID. 20348420).

Em seguida, foi proferido despacho determinando a intimação da parte autora para indicar novo endereço, sob pena de extinção (ID. 20348421).

Foi juntada aos autos certidão informando decurso do prazo sem manifestação do autor (ID. 20348423, fl. 1).

Sobreveio sentença de extinção do feito com arrimo no art. 485, III, CPC (ID. 20348426), sem que houvesse intimação pessoal da apelante nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PARTE QUE VEIO AOS AUTOS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. FALTA SUPRIDA. PARTE QUE PETICIONOU SEM ATENDER A DETERMINAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. EQUÍVOCO INCAPAZ DE REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC. II- No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. III- A não manifestação da parte, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial, enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa),que para tanto implica na necessidade de intimação pessoal da parte, para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto, nos termos do parágrafo 1º deste artigo. IV- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. V- No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida imposição, tendo em vista que não houve decisão supressa. VI- Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade. VII- Diante do exposto, nego provimento à apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003217-98.2002.8.14.0201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3. Na hipótese, a norma processual civil inserta no art. 485, III, § 1º, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015039-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC.
2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024